Tribunal: CARF
Processo: 12448.722117/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722117/2011-39
ACÓRDÃO
2202-011.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANKLIN WALTER GUIMARAES LIMA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No 5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões
alimentícias.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722117/2011-39
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física dos anos calendário 2007 e 2008, acrescido de multa de ofício e multa isolada por
não recolhimento do carnê leão referente a pensão alimentícia judicial.
Em sede de impugnação, a Recorrente alega que seus pais realizaram acordo
judicial para pagamento de pensão alimentícia e que essa condição se cessou em 2000, tendo sido
apresentada declaração de sua mãe que comprovaria o alegado, o que leva a um erro de
identificação do sujeito passivo, eis que o auto de infração deveria ter sido lavrado em desfavor de
sua mãe, que foi quem recebeu os valores.
Sobreveio o acórdão no 11-50.617, proferido pela 1a Turma da DRJ/REC, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 70-77), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou
de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham
sido tributados na fonte, no País
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É cabível a exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o
valor do imposto mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido nas datas
previstas na legislação de regência, independentemente da multa de ofício
incidente sobre o imposto suplementar apurado em procedimento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O fundamento da manutenção do lançamento decorreu do acordo judicial
apresentado, que previa que o pai pagasse pensão alimentícia de 50% de seus rendimentos brutos
mais vantagens divido em partes iguais entre a ex-mulher e cada um dos 4 filhos, perfazendo o
importe de 10% para cada um.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/09/2015 (fl. 81), a Recorrente
interpôs, em 13/10/2015, Recurso Voluntário (fl. 83-93), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não recebeu qualquer valor a título de pensão
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722117/2011-39
3
alimentícia no ano de 2007 e 2008, eis que o crédito foi integralmente realizado na conta de sua
mãe, sem que tenha sido realizada transferência para sua conta e apresenta os extratos para
reforçar suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de se tributar pensão alimentícia de titularidade
jurídica de dependente que não foi paga em conta de sua titularidade, mas sim na de sua mãe, e
não lhe teria sido repassada.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente junta novos documentos que
consistem nos extratos bancários de sua mãe e servem para complementar documentos já
apresentados nos autos, como o comprovante da Caixa Previdência que acusa de ter realizado
pagamento à beneficiária Rita Maria B Guimarães Lima, que não tem o condão de impactar de
forma inovadora na lide, pois esta matéria já estava comprovada nos autos.
Isto, pois a fonte pagadora reconhece que pagou à beneficiária Rita Maria B
Guimarães Lima os valores que foram retidos em folha a título de pensão alimentícia conforme
comprovantes apresentados em conjunto com a impugnação (fls. 25-26).
Assim, embora fosse verdadeiro que a Recorrente poderia ter direito à pensão
alimentícia, também é verdadeiro que nada recebeu a este título da fonte pagadora. Inclusive,
como bem reconhece sua mãe (fl. 35), os valores não lhe foram repassados.
Desta forma, deixo de me manifestar sobre a pertinência da juntada de prova
juntada de forma extemporânea, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 16,
§ 4o, do CTN.
É oportuno ressaltar que essa mesma matéria foi julgada em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, como se verifica do acórdão de mérito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5.422 DF, que entendeu que os valores recebidos a título de alimentos
não compõem a base de cálculo do IRPF, conforme se depreende de trecho da ementa abaixo:

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento
de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e
direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título
de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de
acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. (ADI no 5422,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722117/2011-39
4
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno em 06/06/2022,
publicado em 23/08/2022).

A referida decisão vincula tanto o Poder Judiciário como a Administração Pública,
sendo vinculante no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, dessa forma,
figuram-se como matérias de ordem pública passíveis de serem conhecidas de ofício, conforme
entendimento recentemente adotado por esta turma.
Com base neste entendimento não subsiste a acusação fiscal, o que leva ao
acolhimento do pleito recursal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 176
DF CARF MF
Original